Tribunal: TJSP
Processo: 2234626-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – LEI MARIA DA PENHA – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO. A simples instauração de inquérito não caracteriza constrangimento ilegal reparável via habeas corpus, pois se trata de peça meramente informativa, destinada a apurar a autoria de infrações penais, comprovar a materialidade e formar a

Ementa:
HABEAS CORPUS – LEI MARIA DA PENHA – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO. A simples instauração de inquérito não caracteriza constrangimento ilegal reparável via habeas corpus, pois se trata de peça meramente informativa, destinada a apurar a autoria de infrações penais, comprovar a materialidade e formar a opinio delicti do Ministério Público. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2234626-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante/paciente
WAGNER MARO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234626-32.2020.8.26.0000 -Voto no 54.455
2
HABEAS CORPUS No 2234626-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS 5a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE/PACIENTE: WAGNER MARO DE FREITAS
HABEAS CORPUS
LEI MARIA DA PENHA

TRANCAMENTO
DO
INQUÉRITO
POLICIAL

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

INOCORRÊNCIA FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO. A
simples
instauração
de
inquérito
não
caracteriza
constrangimento ilegal reparável via habeas corpus, pois se
trata de peça meramente informativa, destinada a apurar a
autoria de infrações penais, comprovar a materialidade e
formar a opinio delicti do Ministério Público. ORDEM
DENEGADA.
V O T O No 54.455
O advogado Wagner Maro de Freitas impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em causa própria, alegando constrangimento
ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da comarca de Santos.
Relata o impetrante/paciente que se trata de apuração de
crimes de ameaça, importunação sexual, vias de fato, perturbação da tranquilidade,
injúria e lesão corporal, praticados, em tese, no contexto da violência doméstica.
Alega que não cometeu qualquer delito e sofre violência moral e física por parte da
suposta vítima. Requer o trancamento do inquérito policial por ausência de justa
causa para o seu prosseguimento.
Indeferida a liminar (fls. 110/111) e prestadas informações
pela autoridade coatora (fls. 114/117), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 125/128).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
De início, anote-se que por se tratar de inquérito policial
sob responsabilidade da autoridade policial, o impetrante deveria antes ter
postulado o trancamento perante a autoridade judicial de primeiro grau, o que já
está a afastar a possibilidade de conhecimento da pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234626-32.2020.8.26.0000 -Voto no 54.455
3
Contudo, mesmo que assim não fosse, e para que não se
alegue cerceamento de defesa, importa observar que a douta autoridade impetrada
informou que foi instaurado o inquérito no 1521319-15.2020, ainda sem andamento.
Ora, a simples instauração de inquérito não caracteriza
constrangimento ilegal reparável pela via do habeas corpus, pois se trata de peça
meramente informativa, destinada a apurar a autoria de infrações penais,
comprovar a materialidade e formar a opinio delicti do Ministério Público.
Somente admite-se o trancamento do inquérito policial se
demonstrada a flagrante e inequívoca atipicidade da conduta imputada ao
investigado ou impossibilidade deste ser o autor dos fatos.
De qualquer forma, a jurisprudência iterativa do Colendo
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:
O inquérito policial não pode ser trancado por meio de
habeas corpus, instaurado com base em fato que a lei penal
qualifica como crime em tese (RT 582/418. No mesmo
sentido, STF: RT 560/400 e 602/427, entre outros inúmeros
julgados).
De resto, o que já se decidiu a respeito do trancamento da
ação penal aplica-se com maior razão ao inquérito policial:
Em sede de habeas corpus, o fundamento da falta de
justa causa somente é acolhível para o trancamento da ação penal quando
reconhecível de imediato a ausência de tipicidade penal do fato descrito na
denúncia, ou quando a inocência do acusado resulta evidente e incontestável nos
autos, a ponto de dispensar análise valorativa da prova. Por conseguinte, se a
denúncia descreve fato que constitui crime, havendo mais do que razoável
aparência de realidade de ser o paciente o seu autor, não pode o Tribunal trancar a
ação penal por meio de remédio heroico, a pretexto de não estar provado aquilo
que o Ministério Público se propõe a demonstrar no curso da instrução” (RT
689/348).
Esta E. Corte já decidiu:
Habeas corpus
Paciente indiciada pela suposta prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234626-32.2020.8.26.0000 -Voto no 54.455
4
dos crimes de desobediência e apropriação indébita

Trancamento do inquérito policial Constrangimento ilegal
Inocorrência
Se há indícios de ocorrência material de
crime e de envolvimento da paciente na sua prática, não é
cabível o trancamento da investigação policial A finalidade
precípua do inquérito policial é apurar a infração penal e sua
autoria para que o titular da ação penal possa exercer o 'jus
acusationis'.
Ordem
denegada
(Habeas
Corpus
no
0063259-52.2012.8.26.0000 São Paulo 4a Câmara Criminal
Rel. Des. Salles Abreu).
Isto posto, rejeita-se a alegação de constrangimento ilegal
pela mera instauração de inquérito, pois, frise-se, trata-se de ato administrativo, de
natureza inquisitorial, de cunho informativo, cujo objetivo é a apuração de um
mínimo de elementos que indiquem a ocorrência de um fato criminoso e de sua
autoria, a serem colocados à disposição dos Órgãos que detêm o jus persequendi
e o jus puniendi estatal, não tendo este sido concluído não se pode falar em
ausência de provas.
Aliás, a irresignação do recorrente funda-se no meritum
causae, sendo prematura qualquer apreciação do Poder Judiciário sobre a
materialidade do crime e autoria delitiva. Ao contrário, o procedimento
investigatório permitirá ao Ministério Público, no momento próprio, ajuizar a ação
penal, quando, então, deverá demonstrar a justa causa para sua propositura.
Desta forma, se o paciente praticou ou não o delito, é fato
que deve ser aferido oportunamente com a apuração das circunstâncias e análise
de sua atuação direta ou indireta.
Nestas circunstâncias, não há qualquer constrangimento
ou coação ilegal, devendo a ordem ser denegada.
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator